Tribunal: STF
Processo: ARE 1549723
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Militar. Anistia política. Promoção. Alteração da graduação a partir do quadro fático dos autos. Análise: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    2. O Colegiado de origem confirmou sentença no tocante à revisão da anistia, assentando o direito do autor à promoção à graduação pleiteada, na forma do quadro probatório constante dos autos e do disposto na Lei nº 10.559, de 2002.



    3. No recurso extraordinário, alegou-se violação ao art. 8º do ADCT, sustentando-se que a jurisprudência do STF exige a observância ao paradigma legal para promoções em casos de anistia.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida implicou violação ao art. 8º do ADCT. 



    III. Razões de decidir



    5. A Corte de origem julgou procedente o pedido com base na legislação infraconstitucional aplicável e em elementos fático-probatórios, reconhecendo o direito à promoção conforme os regulamentos então vigentes.



    6. A análise da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF.



    7. A alegada violação ao art. 8º do ADCT, se houvesse, seria meramente reflexa, não ensejando o processamento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. LEI N. 10.559/2002. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 STJ. PROMOÇÃO DE SEGUNDO-SARGENTO PARA SUBOFICIAL DE ANISTIADO COM PROVENTOS DE SEGUNDO TENENTE. POSSIBILIDADE. RE 165438/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. 



    1. A sentença proferida na vigência do CPC 2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3°, do NCPC. 



    2. Cuida-se de militar anistiado na graduação de segundo-sargento, que pretende seja deferida sua promoção à graduação de suboficial, com efeitos pretéritos 



    3. Ocorre prescrição apenas com relação às prestações de trato sucessivo relativas ao direito pleiteado, porquanto a Lei nº 10.559/2002, regulamentando o art. 8º do ADCT da CF/88, veiculou renúncia à prescrição do fundo de direito, ao reconhecer, por meio de um regime próprio, o direito à reparação econômica de caráter indenizatório aos anistiados políticos. Aplicação da SÚMULA 85/STJ. 



    4. A jurisprudência já assentou no sentido de que a interpretação do instituto da anistia, conforme disposto no art. 8º do ADCT, há de ser feita de forma abrangente. Desse modo, é possível o abrandamento do rigor exigido para o acesso de praças (soldados, cabos e sargentos) aos postos mais elevados (suboficial), como se na ativa estivessem, dispensando-se a exigência de aprovação em cursos ou avaliação de merecimento, desde que considerada a situação paradigma e o quadro que o anistiado integrava. 



    5. Com esteio na orientação do STF, esta Corte firmou entendimento de que “o anistiado na graduação de segundo-sargento com proventos e vantagens de primeiro-sargento tem direito à promoção ao posto de suboficial, com proventos de segundo-tenente, cumprindo os prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que seriam promovidos.” (AC 19939-73.2006.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, 1ª Turma, e-DJF de 09/07/2015). 



    6. Devida a promoção da parte autora para a graduação de Suboficial com proventos de Segundo-Tenente, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas no período anterior aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. 



    7. Deve ser, porém, observado que, nas hipóteses de concessão da ordem/procedência do pedido, ficará prejudicado o seu cumprimento se, antes do pagamento do correspondente precatório, sobrevier decisão administrativa anulando ou revogando o ato de concessão da anistia (cf. AgInt no MS 24.330/DF Rel. Min. ASSUSSETE MAGALÃHES, S1, Dje 04.05.2020) 



    8. Correção monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    9. Honorários de advogado majorados em um ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC. 10. Apelação da União não provida.” (e-doc. 12).



    2. 3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 8º do ADCT. 



    3.1. Insurge-se quanto ao reconhecimento do direito à promoção do autor a Suboficial com proventos de segundo-tenente, sustentando que na jurisprudência da Suprema Corte “não [se] afasta a obediência ao requisito da observância do paradigma, tal como previsto em lei”, em referência ao previsto no art. 6º, caput e § 4º, da Lei nº 10.559, de 2002. 



    3.2. Assevera que, “se o militar foi promovido à graduação de Segundo-Sargento, com proventos de Primeiro-Sargento, ou seja, chegou ao máximo do quadro, como Suboficial, não pode chegar à remuneração de Segundo-Tenente”.



    3.3. Nara que “a situação funcional fixada no acórdão está, pois, longe de configurar-se em uma situação-paradigma, porquanto não é comum que a maioria das praças chegue à graduação ora pretendida. Assim, nas carreiras militares, não se admite a promoção por adoção de critérios meramente subjetivos”.



    3.4. Afirma que “a Lei nº 10.559/2002, porquanto sancionada com a finalidade de regulamentar o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não pode ser interpretada à revelia do próprio espírito da lei” (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A apreciação do tema das promoções em sede de anistia política não é nova e foi objeto de importante julgamento proferido por esta Corte, quanto ao art. 8º do ADCT, o qual merece destaque:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO. Constituição de 1988, ADCT, artigo 8°. I. - O que a norma do art. 80do ADCT exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido. II. - RE conhecido e improvido.” 



    (RE nº 165.438/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 06/10/2005, p. 05/05/2006; grifos acrescidos).



    5. A meu sentir, a pretensão recursal não merece acolhida. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas normas infraconstitucionais aplicáveis e em elementos fático-probatórios carreados aos autos, concluindo a partir dos seguintes meandros:



    “(...) 5. No caso em tela, a condição de anistiado político do autor foi declarada por ato do Ministério da Justiça, tendo sido reconhecido seu direito de atingir promoções à graduação de segundo-sargento com proventos da graduação de primeiro-sargento e as respectivas vantagens (fl. 56). Sua pretensão, contudo, é de ser promovido ao posto de suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes.



    6. A Lei 10.559/2002 assim dispõe: 



    Art. 5º. A reparação (...), nos termos do art. 8º do ADCT, será assegurada aos anistiados políticos que comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receber em prestação única. 



    Art. 6º. O valor (...) será igual ao da remuneração que o anistiado político receberia se na ativa estivesse, considerada a graduação a que teria direito, obedecidos os prazos para promoção previstos nas leis e regulamentos vigentes, e asseguradas as promoções ao oficialato, independentemente de requisitos e condições, respeitadas as características e peculiaridades dos regimes jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares, e, se necessário, considerando-se os seus paradigmas.



    (...)



    §2º. Para o cálculo do valor da prestação de que trata este artigo serão considerados os direitos e vantagens incorporados à situação jurídica da categoria profissional a que pertencia o anistiado político, observado o disposto no § 4º deste artigo. 



    §3º. As promoções asseguradas ao anistiado político independerão de seu tempo de admissão ou incorporação de seu posto ou graduação, sendo obedecidos os prazos de permanência em atividades previstos nas leis e regulamentos vigentes, vedada a exigência de satisfação das condições incompatíveis com a situação pessoal do beneficiário. 



    §4º. Para os efeitos desta Lei, considera-se paradigma a situação funcional de maior frequência constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, emprego ou posto quando da punição. (...) 



    7. A jurisprudência já assentou no sentido de que a interpretação do instituto da anistia, conforme disposto no art. 8º do ADCT, há de ser feita de forma abrangente. Desse modo, é possível o abrandamento do rigor exigido para o acesso de praças (soldados, cabos e sargentos) aos postos mais elevados (suboficial), como se na ativa estivessem, dispensando-se a exigência de aprovação em cursos ou avaliação de merecimento, desde que considerada a situação paradigma e o quadro que o anistiado integrava. 



    8. Nos termos da interpretação dada pelo STF “ao disposto no artigo 8º do ADCT, incluem-se no âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia tanto as promoções fundadas no critério de antiguidade quanto no critério de merecimento, há de exigir-se, apenas, a observância dos prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor seria promovido. (RE 645084 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, T1, DJe 05-09-2012; RE 165438/DF, Tribunal Pleno, Min. CARLOS VELLOSO, DJe 05. 05.2006).



    (...)



    10. Sob essa perspectiva, não subsiste a tese defendida pela União, quanto à inviabilidade dessas promoções, por alegada ausência dos requisitos legalmente estabelecidos para a obtenção dessa patente, dentre estes, a aprovação em estágio de aperfeiçoamento organizado pelo Ministério da Defesa. Como acima fundamentado, em relação aos anistiados, o legislador pretendeu tratamento mais simplificado também quanto a esse aspecto, tudo com vistas ao alcance do escopo da norma constitucional materializada pela Lei 10.559/2002.” (e-doc. 12).



    6. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que a Corte de origem confirmou a condenação da União no tocante à revisão da anistia, assentando o direito do autor à graduação superior àquela reconhecida administrativamente, com base no exame da legislação aplicável (Lei nº 10.559, de 2002). 



    7. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso ao do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário reavaliar o quadro fático-probatório dos autos e examinar a legislação infraconstitucional de regência, procedimento inviável no campo extraordinário, a teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Com efeito, a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, pugna expressamente pela observância aos “condicionantes legais”, ao tempo em que diz violado o disposto no art. 8º do ADCT. Ora, tal dispositivo não versa sobre a aplicação de paradigmas de carreira, para fins de promoções. Assim, a respectiva ofensa, se havida, seria de molde meramente reflexo, o que não viabiliza o processamento do apelo extremo.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator